Tribunal: TJSP
Processo: 2266576-25.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar parcialmente deferida em favor do paciente Alisson.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar parcialmente deferida em favor do paciente Alisson.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais.
3. Periculum libertatis. 3.1 Paciente Alisson. Primariedade e circunstâncias que cercaram a suposta prática delituosa que não apontam para a imposição de sanção penal, em grau e natureza, impeditiva da concessão de benefícios. Princípio da homogeneidade. 3.2 Tiago. Reincidência. Condenações anteriores que indicam risco concreto de reiteração delituosa comprometedora da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas que se evidencia. Audiência de instrução, debates e julgamento designada para data próxima.
4. Ordem parcialmente concedida para tornar definitiva a liminar.